Tribunal: TJES
Processo: 5012484-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012484-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PONTUAL SAUDE ES LTDA

AGRAVADO: NEVALDETE FRADE LIMA DARIVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO CABIMENTO. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUE APENAS DEU CUMPRIMENTO À ORDEM SENTENCIAL. SEM CUNHO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A manifestação judicial agravada tem natureza de despacho, não possui cunho decisório, notadamente quando trata-se de mera determinação de cumprimento do despejo anteriormente estabelecido em sentença.

2) Não há por parte do julgador deferimento ou indeferimento de nenhuma pretensão das partes envolvidas no processo, de maneira que essa modalidade de intervenção jurisdicional não desafia agravo de instrumento.

3) O artigo 1.015 do Código de Processo Civil apresenta rol de taxatividade mitigada, o qual não prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento diante de despacho que apenas confere cumprimento à determinação judicial anterior.

4) Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
PONTUAL SAÚDE ES LTDA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 6408183, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por não cabimento.

Sustenta a parte recorrente, essencialmente, que seria possível examinar o agravo de instrumento, considerando que o magistrado de origem, ao tempo da interposição do recurso, ainda não havia remetido os autos do recurso de apelação à distribuição do TJES.

Assim, argumenta que restou ao agravante usar o agravo de instrumento como modalidade de antecipação de tutela de urgência com efeito suspensivo da decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado. Explico.

Conforme disposto na decisão monocrática, o recurso tratava de
agravo de instrumento interposto por
PONTUAL SAÚDE ES LTDA
, no qual pretendia a reforma da “decisão” proferida na AÇÃO DE DESPEJO, proposta pelo
ESPÓLIO DE ALBERTO DARIVA
,
a qual determinou a expedição de mandado de despejo compulsório.

Em resumo, nas razões recursais, o recorrente argumentava que a decisão agravada seria nula, posto que “
a Sentença julgou parcialmente procedente somente o pedido do autor agravado, não julgou de tutela de despejo, haja vista isso não constar no bojo da Sentença
”.

Ocorre que, a manifestação do julgador originário impugnada por meio do agravo de instrumento foi apenas no sentido de expedir mandado de despejo, em cumprimento do que já havia sido estabelecido em sentença. Senão, vejamos:

[...]
EXPEÇA-SE mandado de despejo compulsório, com as cautelas de estilo, tendo em vista decisão 24126937
, autorizado, desde já, o uso de força policial e medida de arrombamento, caso necessário.

Recebo as Apelações. Intimem-se as outras partes para apresentarem contrarrazões. Em seguida, remetam-se o presente feito ao Egrégio Tribunal de Justiça. [...]

Como se observa, o referido despacho
não possui cunho decisório
, tratando-se, na realidade, de mera determinação de cumprimento do despejo anteriormente estabelecido em sentença:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a ação de Despejo c.c. Cobrança de Aluguel
, para, com fulcro no artigo 9º, inciso III, da Lei 8.245/91:
a) DECRETAR a rescisão contratual da locação em relação ao imóvel descrito na inicial, conforme contrato de locação E O DESPEJO de quem quer que esteja ocupando o imóvel, devendo a desocupação voluntária ser realizada em 15 dias úteis a partir da intimação da presente sentença
; [...]

Neste ponto, sobreleva acentuar que a supramencionada sentença já foi inclusive objeto de apelação (ID 26544022) por parte da ora agravante,
PONTUAL SAÚDE ES LTDA
, o que apenas reforça que o despacho posterior não pode ser objeto de recurso.

Nota-se, portanto, que não há por parte do julgador deferimento ou indeferimento de nenhuma pretensão das partes envolvidas no processo, de maneira que essa modalidade de intervenção jurisdicional não desafia agravo de instrumento.

Em evolução, cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil apresenta rol de taxatividade mitigada, o qual não prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento diante de despacho que apenas confere cumprimento à determinação judicial anterior.

Dessa forma, tenho por inviável o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, conforme posicionamento da jurisprudência pátria,
mutatis mutandis
:

[...]
Mero despacho derivado de expressa disposição legal que impulsiona a fase de cumprimento de sentença. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento de recurso (art. 1.001, CPC)
.
[...] (TJSP; AI 2248098-95.2023.8.26.0000; Ac. 17235913; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 10/10/2023; DJESP 17/10/2023; Pág. 3265)

[...]
o pronunciamento judicial impugnado pelo Agravante por meio do Agravo de Instrumento não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente. Por isso, não é cabível a interposição do referido recurso, conforme previsão do art. 1.001 do CPC e do entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
[...] (TJMA; AgInt-AI 0809288-80.2023.8.10.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Francisca Gualberto de Galiza; DJNMA 12/10/2023)

[...]
Recurso interposto de despacho que determina o registro da penhora, deferida em oportunidade anterior
, por meio do sistema ARISP.
Conteúdo decisório. Inexistência. Inteligência do artigo 1.001, do Código de Processo Civil de 2015
.
O despacho, que apenas determina o andamento processual com o registro de penhora já deferida
pelo sistema ARISP, constitui mera determinação ordinatória, sem conteúdo decisório, e por isso não atacável por agravo de instrumento. [...] (TJSP; AI 2190276-51.2023.8.26.0000; Ac. 17196690; Pirajuí; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 28/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 2652)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
PONTUAL SAÚDE ES LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por não cabimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 18:21:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51502507062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.